Tribunal: TJMT
Processo: 0008336-20.2015.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008336-20.2015.8.11.0055
APELANTE(S): MARCELO ANTONIO DE MELLO E ILZA PERES RUIZ
APELADO(S): COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA. E CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA.
Proc. Referência: Ação de Obrigação de Fazer (cód. 191913) – 3a Vara Cível de Tangará da Serra.
Trata-se de Apelação interposta por Marcelo Antônio de Mello e Ilza Perez Ruiz contra a sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer (cód. 191913), ajuizada em face de Com. Materiais de Construção Lorenzetti Ltda. e Cerâmica Elizabeth Sul Ltda., julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte autora a pagar custas judiciais e ainda os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Os apelantes sustentam, inicialmente, o cerceamento de defesa em razão da não realização da prova oral, bem assim que já havia sido requerida a oitiva das testemunhas arroladas, e ao ser perquirido acerca da produção de provas entendeu como desnecessária a sua manifestação, por não ter novas provas a produzir.
Aduzem que a hipótese de a parte não se manifestar sobre a produção de provas, quando intimada no curso do processo, não significa dizer que desistiu das provas requeridas oportunamente.
No mérito propriamente dito, sustentam que o laudo pericial realizado nos autos não serve para fundar como único meio de prova qual foi o motivo da apresentação das manchas no piso (porcelanato) adquirido da apelada.
Defendem que não foi utilizado produto químico no piso porcelanato fornecido pelas apeladas, bem assim que restou configurada a sua má qualidade do produto, classificado como de segunda categoria, e ainda, que há falta de clareza na informação ao consumidor.
Por fim, pugnam pela concessão da justiça gratuita, pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida e determinado o retorno dos autos para a produção da prova oral, e no mérito, para que sejam julgados procedentes os pedidos da demanda.
A apelada Com. Materiais de Construção Lorenzetti Ltda. rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 71779493 - págs. 1-6).
É relatório.
Decido.
Os Apelantes requerem o beneficio da gratuidade da justiça ao fundamento de que não possuem condições de arcar com as sucumbências do processo.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:
“Art. 99.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência.
O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Pois bem.
De todo o processado, tem-se que o Apelante qualificado como empresário não colaciona documentos capazes de corroborar a alegada hipossuficiência financeira. A declaração renda prestada perante a Receita Federal e os documentos trazidos não dão a certeza da alegada ausência de rendimentos.
Realça-se, os documentos trazidos à colação não corroboram a alegação de necessidade do deferimento da gratuidade da justiça nestes autos, a parte requerente não trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.
Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.
Posto isso, indefere-se o pedido de justiça gratuita.
Intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, fazer o preparo do recurso, na forma simples, sob pena de deserção.
Cuiabá/MT, 4 fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator